Tribunal: TJSP
Processo: 1003044-34.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
res esclarecimentos do perito, fica comprovada a culpa das Rés e a causalidade necessária à sua responsabilização. Sentença reformada, para se condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais comprovados, no valor de R$ 1.059,79, bem como danos morais ora fixados em R$ 5.000,00. Consectários de mora que devem seguir o entendimento da Corte Suprema no julgamento do Tema 810: atualização monetária pelo IPCA-E, a partir de seu arbitramento, e juros de mora equivalentes aos rendimentos da poupança, a partir do evento lesivo. Recurso provido parcialmente.
(TJSP; Apelação Cível 1003044-34.2017.8.26.0157; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE POR FALHA NA COLETA DE SANGUE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão de erro em coleta de sangue, que teria ocasionado paralisia temporária do braço direito. Rés que baseiam sua defesa em propensão natural da Autora para o desenvolvimento da chamada neuropatia autonômica de dor complexa regional. Perito judicial que, após diligência ordenada por este

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE POR FALHA NA COLETA DE SANGUE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão de erro em coleta de sangue, que teria ocasionado paralisia temporária do braço direito. Rés que baseiam sua defesa em propensão natural da Autora para o desenvolvimento da chamada neuropatia autonômica de dor complexa regional. Perito judicial que, após diligência ordenada por este Juízo, respondeu aos quesitos da Autora, atestando que a referida lesão Sugere um quadro ocasionado pela punção realizada e confirmou que o modo como foi realizada a punção poderia ter gerado as complicações. Ora, pelos complementares esclarecimentos do perito, fica comprovada a culpa das Rés e a causalidade necessária à sua responsabilização. Sentença reformada, para se condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais comprovados, no valor de R$ 1.059,79, bem como danos morais ora fixados em R$ 5.000,00. Consectários de mora que devem seguir o entendimento da Corte Suprema no julgamento do Tema 810: atualização monetária pelo IPCA-E, a partir de seu arbitramento, e juros de mora equivalentes aos rendimentos da poupança, a partir do evento lesivo. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003044-34.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
PRISCILLA SANTOS DA SILVA, são apelados SERVIÇO SOCIAL DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE CUBATÃO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003044-34.2017.8.26.0157 -Voto no 12937
2
Apelação Cível no 1003044-34.2017.8.26.0157
Apelante: Priscilla Santos da Silva
Apelados: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo e
Prefeitura Municipal de Cubatão
Comarca: Cubatão
Voto no 12937
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE POR FALHA
NA COLETA DE SANGUE. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão de erro
em coleta de sangue, que teria ocasionado paralisia
temporária do braço direito. Rés que baseiam sua
defesa em propensão natural da Autora para o
desenvolvimento da chamada neuropatia autonômica
de dor complexa regional. Perito judicial que, após
diligência ordenada por este Juízo, respondeu aos
quesitos da Autora, atestando que a referida lesão
Sugere um quadro ocasionado pela punção realizada e
confirmou que o modo como foi realizada a punção
poderia ter gerado as complicações. Ora, pelos
complementares esclarecimentos do perito, fica
comprovada a culpa das Rés e a causalidade necessária
à sua responsabilização. Sentença reformada, para se
condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento dos
danos materiais comprovados, no valor de R$
1.059,79, bem como danos morais ora fixados em R$
5.000,00. Consectários de mora que devem seguir o
entendimento da Corte Suprema no julgamento do
Tema 810: atualização monetária pelo IPCA-E, a partir
de seu arbitramento, e juros de mora equivalentes aos
rendimentos da poupança, a partir do evento lesivo.
Recurso provido parcialmente.
Trata-se de Apelação de Priscilla Santos da Silva contra a r.
sentença de fls. 391/394, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face
de Seconci SP Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo e
Município de Cubatão, pretendendo indenização por danos materiais e morais, por
alegada imperícia em coleta de sangue que teria ocasionado dor e paralisia de seu
braço direito por mais de um mês.
Para tanto, alega, na inicial, que em 2 de março de 2017 foi até a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003044-34.2017.8.26.0157 -Voto no 12937
3
Unidade Básica de Saúde em Cubatão para coleta de sangue, tendo sido atendida por
agente auxiliar de coleta da SECONCI (fls. 16/20), após o que sentiu dores e
inchaço na mão direita. Tendo comparecido a uma UPA, o médico que a atendeu,
Dr. Ricardo Calmont, falou que provavelmente o nervo havia sido atingido durante
a coleta de sangue, prescrevendo-lhe mioflex A (fls. 35). Não desaparecendo as
dores, a autora voltou à UPA, onde foi atendida por outra médica que teria
suspeitado de má circulação provocada pelo trauma na coleta.
Foi encaminhada a um neurologista, que não descartou o diagnóstico
de neuropatia autonômica de dor complexa regional, após o ultrassom particular no
valor de R$ 320,00, além da consulta de R$ 200,00, e outros gastos comprovados
nos autos, que importam em R$ 1.059,79. Assim, requer o pagamento desses danos
materiais comprovados e danos morais de R$ 50.000,00, tendo em vista a dor e
paralisia de seu braço por mais de 30 dias que a incapacitaram para toda a atividade.
A r. sentença de fls. 391/394 julgou improcedente o pedido,
condenando a autora nas custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade.
A apelante, a fls. 397/405, sustenta que os fatos narrados configuram
a responsabilidade objetiva pelo nexo causal dos problemas causados na autora pela
imperícia na coleta de sangue, sendo que a sentença contrariou as conclusões do
laudo pericial, apenas com base no depoimento de testemunha que é funcionária da
co-apelada SICONSI, restando comprovada falha na prestação do serviço pela coleta
de sangue que lhe acarretou sérias complicações.
Contrarrazões a fls. 409/433.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, nos
termos dos artigos 1.010 e 1.012, do Código de Processo Civil.
Tendo em vista que as contestações dos requeridos tinham como
fulcro que a neuropatia autonômica de dor complexa regional - não descartada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003044-34.2017.8.26.0157 -Voto no 12937
4
diagnóstico do neurologista que atendeu a paciente -, não teria uma causa definida, e
que a coleta de sangue não poderia ter ocasionado as sequelas sofridas pela autora,
este Relator considerou que o feito reclamava a efetivação de diligências,
destinadas a esclarecer pontos sobre os quais o perito oficial não se pronunciou de
modo expresso.
De fato, conforme a conclusão do laudo pericial do perito judicial
(fls. 303/308) que assim resumiu: “Periciada com histórico de processo
inflamatório por punção venosa para exames de rotina, atualmente sem quaisquer
sequelas funcionais, porém esteve incapacitada total e temporária no período do
tratamento”, se formularam ao expert os seguintes quesitos, necessários à correta
apreciação do caso:
1) Foi problema realmente de 'neuropatia autonômica de dor
complexa regional'? Diante da afirmação de que a autora não era portadora de
nenhuma patologia à época dos fatos, (quesito 2, fls. 306), é razoável supor-se que
o trauma clínico sofrido foi decorrente da coleta de sangue na pericianda?
2) Esclareça melhor o Senhor Perito porque o procedimento de
punção de sangue periférico não é isento de complicações, e se as complicações
sofridas pela pericianda podem muito bem ter sido causadas pela coleta?
3) Com base nas respostas anteriores, qual a conclusão clara do
Senhor Perito na etiologia do trauma da pericianda?
A esta determinação de esclarecimentos complementares, no que é
aqui pertinente, o Perito se manifestou:
Ao quesito no 1 da Autora, se o quadro apresentado sugeria um
quadro clínico espontâneo ou fora desencadeado pela punção realizada, declarou
(fls. 506): Sugere um quadro ocasionado pela punção realizada. Já ao quesito no
02, se o modo como foi realizada a punção poderia ter gerado as complicações
descritas, o perito confirmou. Já ao quesito no 5 da Ré, no que é aqui pertinente, se
seria possível afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, considerando a história

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003044-34.2017.8.26.0157 -Voto no 12937
5
natural da doença, que a Síndrome Complexa da Dor Regional no caso em
discussão foi ocasionada pela punção venosa periférica realizada em 02/03/2017?
O expert ponderou: Ocasionou Flebite no local da Punção.
Pelas explicações complementares pode-se concluir, sem sombra de
dúvida, que a punção realizada na autora causou as complicações descritas nos
laudos anexos, o que atesta a causalidade, independentemente de a Autora ter ou não
propensão para o desenvolvimento de neuropatia autonômica de dor complexa
regional, o que aliás nem ficou comprovado, não passando de mera
probabilidade. O que ficou comprovado é que as lesões do braço da requerente
surgiram após a intervenção clínica, ou seja, a coleta de sangue, esse é o fato
comprovado.
Tratando-se de serviços públicos de saúde, não cabe invocar-se a
responsabilidade objetiva do Estado disposta no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que a hipótese dos autos cuida da tutela do serviço público,
cabendo perscrutar a atuação culposa da Administração.
Com efeito, Hely Lopes Meirelles observa que a responsabilização
do Poder Público, nesse caso, depende da prova de faute du service, ou seja, de
“inexistência do serviço, mau funcionamento do serviço ou retardamento do
serviço”1, a configurar a omissão que enseja a reparação por danos.
Assim, cuidando-se de prestação de serviço de saúde apontado
como faltoso, há de ser aplicada a chamada teoria subjetiva, a demandar também a
demonstração da culpa, em uma de suas três modalidades: negligência, imperícia ou
imprudência.
A responsabilidade por falha do serviço, portanto, afeita à culpa
subjetiva, também chamada culpa administrativa, deve ser sob essa ótica examinada.
Se assim é, necessário primeiro demonstrar a existência do erro médico, ou ao
1 Direito Administrativo Brasileiro, 42a ed., p. 781.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003044-34.2017.8.26.0157 -Voto no 12937
6
menos da conduta desconforme a boa técnica médica, ou a aplicação de terapia não
recomendada ao quadro médico do paciente.
E, dos elementos constantes dos autos, deduz-se a ocorrência dos
requisitos a ensejar a responsabilidade do Estado por omissão (negligência,
imprudência ou imperícia), a configurar a culpa, presentes na coleta de sangue, que
ocasionou as graves lesões no braço da autora, mantendo-a na inatividade por mais
de um mês, além das dores e dos inúmeros transtornos, como as frequentes
deslocações a médicos, exames, despesas materiais, etc.
Assim, ficam as Rés condenadas ao pagamento de danos
materiais no importe de R$ 1.059,79, relativas às despesas com medicamentos e
exames clínicos, como comprovado a fls. 41/50, e danos morais ora fixados em R$
5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se considera suficiente a compensar o
sofrimento e transtorno da Autora, sem trazer acréscimo patrimonial indevido e sem
onerar em demasia o erário municipal.
Quanto aos consectários de mora, os cálculos da atualização
monetária deverão seguir a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema de Repercussão Geral no 810, corrigindo-se o valor devido pelo IPCA-E, após
o transito em julgado do arbitramento, incidindo juros de mora desde a data do
ilícito, equivalentes àqueles aplicados às cadernetas de poupança.
E em virtude do provimento do recurso, invertem-se os ônus de
sucumbência, condenando-se as Rés ao pagamento de honorários advocatícios ora
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso da Autora,
nos termos do voto.
BANDEIRA LINS
Relator